Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a ré, Metrópoles, opôs embargos declaratórios em que aduz que o acórdão seria contraditório ao reconhecer que a matéria veiculada seria de cunho eminentemente informativo e sem intenção difamatória, mas, condenar a ré a indenizar danos morais.

3. Não lhe assiste razão.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 4. No que tange ao mérito, verifica-se que a recorrente veiculou, indevidamente, em seu portal de notícias, a foto do recorrido associado a reportagem jornalística que noticiava operação policial, como se ele fosse investigado.

5. Ainda que a matéria jornalística tenha tido cunho eminentemente informativo e sem intenção difamatória, trata-se grave falha praticada por jornal de amplo alcance, que se descurou do seu dever de apurar devidamente os fatos e divulgar em seu portal de notícias apenas a verdade.

6. A exposição da imagem de pessoa não relacionada com a investigação criminal noticiada, ainda que retificada no mesmo dia da publicação, caracteriza conduta capaz de macular os direitos da personalidade daquele indevidamente exposto e de ensejar o dano moral indenizável.

[...]

8. Não se está aqui a limitar a liberdade de informação do jornal, mas, sim, a exigir maior cautela na divulgação de imagens nas reportagens, inclusive às publicadas com intuito ilustrativo.

[...]

10. Nesse contexto, o STF, ao julgar a Lei de Imprensa, na ADPF 130, afastou qualquer censura prévia (de modo que a liberdade informativa tem prevalência temporal), mas, permitiu a posterior responsabilização civil em caso de eventual ofensa aos direitos da personalidade de terceiros, o que se vê na espécie.

11. Não prosperam os argumentos de que o abalo à imagem do recorrido teria sido desfeito pela retificação da matéria jornalística com a exclusão da fotografia ou pelo fato de ter sido trazida a versão do ofendido, após a divulgação errônea (versão “do outro lado”), uma vez que o dano já havia se operado com a matéria inicialmente veiculada.

12. Ademais, não merece guarida a tese de que não teria havido culpa porque a recorrente não sabia que o recorrido teria se afastado da dupla sertaneja investigada e objeto da notícia por ela divulgada.

13. O compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade, dentre eles o direito à imagem, conformam e limitam o exercício do direito de liberdade de informação jornalística (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).

14. Assim, é dever do portal de notícias apurar precisamente os fatos que noticia, a fim de propagar informação verídica, sendo que a exposição indevida de imagem não se coaduna com esse dever.

15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da parte recorrida, conforme arbitrado em sentença. [...]”. (grifou-se)

6. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.

7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.

9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.